Tribunal: TJDFT
Processo: 0721980-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721980-61.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, HUDSON DAMIANO DUNICE VIEIRA, JULIANA LUIZA RIBEIRO APELADOS: HUDSON DAMIANO DUNICE VIEIRA, JULIANA LUIZA RIBEIRO, SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A Despacho 1. Apelação cível interposta por SPE Porto Seguro 02 Empreendimentos Imobiliários S/A e recurso adesivo interposto por Hudson Damiano Dunice Vieira e Outra contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em ação de rescisão contratual, julgou procedentes os pedidos iniciais (ID no 52298868). 2. Intime-se a ré/apelante, SPE Porto Seguro 02 Empreendimentos Imobiliários S/A, para que, no prazo de 5 dias, junte a guia e o comprovante correto e tempestivo da apelação ou recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 18 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO